Tribunal: TJES
Processo: 5003518-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, DA LEI Nº 8.630/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

I
nexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
,

do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

III.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

V.

In casu,
nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pelo fato de o Banco Recorrido não haver autorizado o pagamento de um refrigerador, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de
R$
8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

VI.
A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo
, de sorte que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. Precedentes.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar a Sentença, exclusivamente, para isentar a Fazenda Pública das custas processuais, incumbindo-se-lhe, contudo, efetuar o pagamento das despesas que não se enquadram como sendo parte da referida taxa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003518-12.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 5003518-12.2018.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1651274) em razão da
SENTENÇA
(ID 1651271) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
,
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3550/2012 para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
”,
bem como condenando
“
as partes em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos dos art. 85, §3, I do Código de Processo Civil”
.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que a multa arbitrada pelo PROCON Municipal teria observado os ditames do Decreto Municipal nº 11.739/03, outrossim, dos artigos 24 ao 28, todos do Decreto Federal nº 2.181/97,

de modo que
“a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes”
, restando, portanto, patente a legalidade dos critérios adotados para o arbitramento da penalidade em questão, sendo vedado ao Poder Judiciário, nesses casos, adentrar no mérito do ato administrativo. Questionou, ainda, a condenação ao pagamento das custas processuais, haja vista o artigo 39, da Lei nº 6.830/80.

Embora intimado, o Banco Recorrido não apresentou Contrarrazões (ID 1651277).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES,
17
de
dez
embro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VOGAL

Eminentes desembargadores, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,

registro

divergência,
levando em conta
a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
. Explico.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação voluntária interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 1651274) contra r. sentença de ID 1651271, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por
KIRTON BANK
S/A –
BANCO MÚLTIPLO
em face do Município recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido,
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº
3550/2012
para o montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
”.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator, Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
conheceu
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
conferiu
-lhe
parcial
provimento
,
para reformar em parte a sentença, apenas para isentar a Fazenda Pública das custas processuais.

Em sua manifestação, Sua Excelência destacou que
“
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o
valor indenizatório de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), pelo fato de o Banco Recorrido não haver prestado atendimento bancário no tempo máximo estipulado legalmente, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Pois bem. Após refletir sobre as razões de convencimento expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
, à luz do caso concreto, do seu entendimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do Processo Administrativo nº 3550/2012, foi formulada em razão da extrapolação do lapso temporal máximo de espera para o atendimento ao cliente, em violação à Lei Municipal nº 6.080/2003.

Sobreveio decisão administrativa pela qual a reclamação foi julgada
procedente
(IDs 1651251 e 1651252), fixando o valor da multa em R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos). Verifica-se que o PROCON entendeu que o apelado teria descumprido o art. 124-A, da Lei Municipal nº 6.080/2003. Nesse sentido, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06, entre eles:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 5 do grupo I do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03, incidindo o Fator da Natureza da Infração 140, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º), incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

O recurso administrativo interposto (ID 1651252) foi intempestivo e, portanto, não admitido, de modo que houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal (nº 5002470-18.2018.8.08.0024), à qual apresentou embargos (ID 1651247), contestando, entre outros pontos, a razoabilidade da multa administrativa
.

O douto Juízo da causa afirmou a ilegalidade da conduta da empresa ora recorrida, reconheceu que o processo administrativo no âmbito do Órgão de Defesa do Consumidor obedeceu aos ditames legais, e rejeitou a pretensão de extinção da execução, reconhecendo, apenas, a possibilidade de redução do valor estabelecido no processo administrativo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois considerou-o “
desproporcional e irrazoável”
. Por conseguinte, reduziu-o, passando de
R$
19.090,80
(dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para a modesta quantia de
R$
4
.000,00
(quatro mil reais)
.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
o apelado falhou em seu dever de prestar os serviços que disponibiliza no mercado de maneira adequada e eficaz, extrapolando o tempo máximo de espera para o atendimento ao consumidor, em violação às legislações municipal e
consumerista
.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.”

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros afetos a espécie, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar não com base estritamente nas regras, mas em princípios, isto é, padrões que não são regras, que podem ser princípios jurídicos em sentido estrito, políticas, moralidade, etc.

Nem por isso, entretanto, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois a atuação do magistrado encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao Juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa. Outrossim, correta foi a atuação do Órgão de Proteção ao Consumidor ao arbitrar valor da multa ao apelado conforme os ditames legais.

Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do Eminente Relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que a penalidade administrativa não pode ser reduzida para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalte-se que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com a eventual configuração de prejuízo financeiro ao consumidor.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória, no valor de
R$
19.090,80
(
dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos
)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DO CTN E LEI 6.830/80 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).

(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021) (grifei)

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir. MÉRITO.
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020) (grifei)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
2. Considerando que a apelante foi devidamente notificada por AR para tomar ciência do processo administrativo e nele pode exercer seu direito ao contraditório, apresentando defesa, a ausência de sua assinatura no auto de infração consiste em mera irregularidade formal incapaz de determinar a anulação do ato administrativo objurgado. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma
excepcional
, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RESTRIÇÃO. ASPECTO DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO NORMATIVO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF. 2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 2.1. Daí
porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional. 3. No aspecto da proporcionalidade, observados os desdobramentos já formatados por doutrina e jurisprudência sobre a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, exige-se que, neste último aspecto, a desproporção seja flagrante, manifesta, e não sobre a necessidade de um juízo de valor ser meramente substituído por outro, sob pena de restar arranhada a própria separação dos poderes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016). 5. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre a demandante recai o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). 6. No presente, é incontroversa a ilegalidade dos atos praticados pela demandante, com evidente infração aos direitos do consumidor, tanto que a pretensão de invalidar o ato administrativo foi rechaçada pelo Juízo sentenciante, sem que, quanto ao ponto, haja qualquer recurso da autora.
7. É incontroverso nos autos que a multa foi fixada em observância ao que dispõe os atos normativos que disciplinam a atividade do Procon, e nesse contexto, resta devidamente motivada.
7.2. As portarias nº 03 e nº 28, ambos de 2011, atualmente revogadas pela Portaria nº 34/2020 (art. 31), estabeleciam, tal como estabelece o atual regramento, a possibilidade de sancionar em montante mais elevado as, assim denominadas, ?empresas de grande porte?. 8. Afigura-se salutar a disciplina normativa, primeiro por estabelecer, entre outros igualmente previstos, critérios objetivos que afastam o próprio arbítrio do administrador na aplicação da sanção. Segundo porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza que a pena de multa seja graduada segundo a condição econômica do fornecedor (art. 57). 9
. Considerando que a sanção administrativa restou fixada segundo o que previa a disciplina normativa à época vigente, não há falar em desproporcionalidade e desarrazoabilidade, mormente por não haver controvérsia acerca da própria legalidade dos atos normativos.
10. O art. 57 do CDC disciplina como critérios para a graduação da multa ?a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor?, de tal modo que não se deve considerar na aferição da regularidade e proporcionalidade da multa apenas a vantagem econômica obtida pela demandante ou, de igual modo, o prejuízo do consumidor. Mas, também, a condição econômica do fornecedor aferida conforme a visibilidade da empresa no mercado de consumo (Portaria PROCON/DF 3/2011, artigo 4º, § 2º) e, igualmente, a gravidade da infração. 11. Quanto a este último critério, é inegável, e mesmo inquestionável, a gravidade da conduta praticada pela demandante, seja por oferecer um serviço sem se dignar a atendê-lo; seja por cobrar o consumidor por produto ou serviço não prestado; seja por não atender oportunamente as legítimas reclamações do consumidor quanto à ilegalidade da conduta; seja por inseri-lo no cadastro de inadimplentes por débito inexistente. 12. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07084003820208070018 DF 0708400-38.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, rogando vênia ao nobre Relator, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
DAR-LHE
provimento
, para reformar a sentença recorrida,
mantendo
o valor
de
R$
19.090,80
(
dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos
)

da multa administrativa
estabelecido

pelo PROCON Municipal de Vitória
, objeto da CDA nº 1157/2018, que fundamenta a Execução Fiscal nº 5002470-18.2018.8.08.0024, pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Outrossim, condeno o apelado
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Vitória, 18 de abril de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/04/2022 às 16:35:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41388418042022
.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003518-12.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
.

A sentença recorrida reduziu o valor da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, no bojo do processo administrativo n.º 3.550/2012, no montante de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A referida multa administrativa deu azo à CDA n.º 1.157/2018 que aparelha a execução fiscal proposta pelo município Apelante, concluindo a Magistrada
a quo
que a mesma foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional em relação à conduta, cabendo a redução.

Por fim, condenou as partes na sucumbência recíproca.

Em seu voto condutor, o Exmo. Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida apenas para isentar o município Apelante do pagamento das custas processuais.

O voto foi acompanhado pelo Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Na sequência, o Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara apresentou voto de divergência, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para manter o valor da multa administrativa, porque atendidos os critérios legais aplicáveis à espécie.

Pois bem.

Após examinar cuidadosamente os autos, entendo por acompanhar a conclusão a que chegou o eminente Relator.

De partida, é importante consignar que é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, a sentença foi expressa ao manifestar o excesso da penalidade imposta, em razão do disposto no art. 57, do CDC - repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03 -, que prevê a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum a Magistrada
a quo
deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/2003, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, e sim, decidiu que pela análise dos mencionados critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
da multa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância da multa, e não que a norma é inconstitucional.

A multa foi reduzida porque a conduta praticada não apresentou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de um único consumidor a respeito do descumprimento do tempo máximo estipulado legalmente para o atendimento bancário.

E muito embora não desconheça o poderio econômico do Apelado, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do Apelado foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do município Apelante, vislumbro que a multa reduzida pela Magistrada
a quo
é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL
TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, acrescento que, diversamente do alegado pelo Apelante, está-se diante da hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, eis que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Apelado de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC/15.

Apenas merece reforma a sentença quanto à condenação do município Apelante ao pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pelo Apelado, em razão da isenção que lhe é conferida pelo art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80.

Em face do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo eminente Relator, para
dar parcial provimento
ao recurso, tão só para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5003518-12.2018.8.08.0024_PV

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória (Id.
1651274
), ver reformada a r. sentença (Id. 1651271) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 4.000,00 e condenando a municipalidade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o proveito econômico, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, deu parcial provimento ao recurso para isentar o município apelante do pagamento das custas processuais, sendo acompanhado pelos eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Samuel Meira Brasil Júnior.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, de R$ 19.090,80, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do valor da causa.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho parcialmente o entendimento manifestado pelo ínclito Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$
19.090,80
)
, considerando o dano ao consumidor
(
1 hora e 05 minutos
de espera em fila
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
4
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. VERIFICADA A DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. MULTA REDUZIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descumprir comandos insertos na legislação consumerista é prática abusiva do fornecedor , sendo, por isso, infração ao CDC, apta a gerar, nos termos delineados pelo Magistrado de 1º Grau, a penalidade que foi imposta ao agente financeiro. 2. Não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade. 3. Em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator. 4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ R$16.407,49 (dezesseis mil quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, absolutamente exorbitante, desproporcional e desarrazoada ao ilícito apurado pelo PROCON, pois trata-se de bloqueio inadequado de cartão pertencente a consumidor, não sendo apurado dano de grande monta a fim de justificar o valor outrora arbitrado. 3.5.
Coerente, portanto, implementar, na situação posta, uma redução da rubrica em questão para R$5.000,00 (cinco mil reais), com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da multa imposta. Mantidos os demais termos da sentença vergastada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200060711, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário:
14/12/2020
)

Com efeito, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, nítida sucumbência recíproca, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção entre a esfera Federal, Estadual ou Municipal,
destacando que, apenas
quando
vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Na hipótese em exame, houve custas processuais suportadas pelo apelado, no montante de R$ 674,94, inexistindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (Ids. 1651249 e 1651250).

Com efeito, não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao ressarcimento das custas processuais, na proporção da sucumbência (50%).

Do exposto, rogando
vênia
aos que pensam de modo distinto,
acompanho parcialmente o
eminente Relator,
dissentindo apenas quanto à condenação do Município ao
ressarcimento
das custas processuais, a fim de

negar provimento
ao apelo

e
mante
r
integralmente a sentença objurgada,
majorando a condenação
d
o município
ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais

na proporção de
12% (doze por cento)
sobre o
valor da c
ondenação
,
com fulcro
n
o § 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.

VOTO DE VISTA

A
COMPANHAR
O RELATOR

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3550/2012 para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal como sintetizado pelo culto Desembargador relator, o
MUNICÍPIO DE VITORIA

sustenta que
“a multa arbitrada pelo PROCON Municipal teria observado os ditames do Decreto Municipal nº 11.739/03, outrossim, dos artigos 24 ao 28, todos do Decreto Federal nº 2.181/97, de modo que ‘
a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes’
, restando, portanto, patente a legalidade dos critérios adotados para o arbitramento da penalidade em questão, sendo vedado ao Poder Judiciário, nesses casos, adentrar no mérito do ato administrativo”.

O eminente Desembargador relator votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso
“exclusivamente para isentar a Fazenda Pública das custas processuais, incumbindo-lhe, contudo, efetuar o pagamento das despesas que não se enquadram como sendo parte da referida taxa”.

Em seguida, o nobre Desembargador Raphael Americano Câmara proferiu voto divergente para conhecer do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito, dar-lhe provimento
“para reformar a sentença recorrida, mantendo o valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) da multa administrativa estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória, objeto da CDA nº 1157/2018, que fundamenta a Execução Fiscal nº 5002470-18.2018.8.08.0024, pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie”.

O voto de relatoria foi acompanhado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior (
“
tão só para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais
”
), e, após vista dos autos, o preclaro Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto acompanhando parcialmente o relator, dissentindo apenas quanto à condenação do Município ao ressarcimento das custas processuais, a fim de negar provimento ao apelo e manter integralmente a sentença objurgada, majorando a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.

Pedi vista dos presentes autos para analisar com mais acuidade o objeto da demanda.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que a multa discutida nos presentes autos foi imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 3550/2012, originado da reclamação individual do consumidor Demilson Alves de Oliveira, que ingressou na instituição financeira
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
às 11h58 e somente obteve atendimento às 13h03, após ultrapassado o lapso temporal máximo de espera previsto na Lei Municipal nº 7.598/2008,
ensejando a aplicação de sanção administrativa, após devido processo administrativo, pelo Procon Municipal
.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

No caso dos autos, a instituição financeira embargante/apelada não manifestou irresignação contra a r. sentença de primeiro grau que manteve a sanção pecuniária que lhe foi imposta, porém reduziu o seu valor, de modo que o exame recursal resta limitado à dosimetria da pena.

Nesse sentido, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa (fls. 18/23 do evento 1651251 e fls. 01/04 do evento 1651252) ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela parte apelada, havendo simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação se refere ao tempo de espera em fila de atendimento de uma hora e cinco minutos (tempo superior ao previsto em lei municipal), sendo suficiente a redução da sanção para o adequado valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do voto do eminente relator.

Na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II – Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Portanto, com a devida vênia entendimento divergente manifestado pelo nobre Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanho o relator quanto à manutenção da sentença objurgada no que atine à redução da multa para o patamar de R$ 4.000.00 (quatro mil reais).

No que concerne à pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, esta não merece prosperar, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, a douta juíza
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MANUTENÇÃO. VALORES DAS PENALIDADES REDUZIDOS PELO MAGISTRADO A QUO. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verifica-se a ocorrência de falha na conduta da primeira Apelante em cobrar a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência do pedido de cancelamento do contrato feito pelo consumidor no período de carência, eis que se o serviço apresentava falhas, não há que se falar na imposição de multa contra o consumidor que pretende desfazer o contrato. 2. A primeira Recorrente alegou na sua defesa administrativa que no que tange ao mencionado com relação à cobrança por minutos excedentes, conforme análise do último demonstrativo de fatura com vencimento em 13/02/2011, verificamos que tal cobrança se deu em decorrência da alteração de plano acima mencionada, bem como utilização acima da franquia contratada, portanto sem irregularidades nesse sentido, deixando de demonstrar a referida empresa, entretanto, que deu ciência para a consumidora acerca de todas as características do plano, sobretudo a comprovação de que informou que ao ser alcançada a franquia contratada seriam cobrados minutos excedentes, ou seja, que não haveria o bloqueio automático da linha para a realização de chamadas. 3. No tocante ao valor das multas, reduzido pelo Magistrado a quo para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), referentes aos respectivos processos administrativos nºs 47635/2015 e 51741/2015, tem-se que tanto o pleito de majoração deduzido no recurso do Município quanto o pedido subsidiário de minoração formulado pela Nextel Telecomunicações S.A não comportam acolhimento. Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que concerne ao pleito do Município de Vitória para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, considera-se que razão não lhe assiste, posto que a Nextel Telecomunicações S.A postulou na petição inicial a anulação das multas impostas, sendo acolhido parcialmente tais pleitos para reduzi-las, o que revela um considerável êxito da parte autora da demanda, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como determinado pelo Magistrado a quo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160003786, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 18/03/2020)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.
4. Havendo sucumbência recíproca, é de rigor o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170120307, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DESPROPORCIONALIDADE REDUÇÃO PELO JUÍZO A QUO ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.
2. Considerando os contornos conferidos pelas partes à demanda (objeto litigioso do processo), c om acolhimento em parte do pedido formulado na petição inicial em primeira instância, se tornou a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151618857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Por fim, a douta magistrada sentenciante condenou o apelante nas custas processuais sob o fundamento de que “
o art. 20 [da Lei Estadual n. 9.974/13] não dispensa a municipalidade do pagamento das mesmas
”.

Ocorre que, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
3
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) - Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir eventuais despesas as adiantadas pela apelada.

Conforme bem pontuado pelo douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no caso vertente

houve custas processuais adiantadas pela apelada, no montante de R$ 674,94 (seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), inexistindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (ID nº 1651249 e ID nº 1651250). Desse modo, reputa-se imperativa a condenação do ente municipal ao ressarcimento das custas processuais, na proporção da sucumbência (50%).

Por todo o exposto, com respeitosa vênia aos entendimentos em sentido diverso,
acompanho
o voto do relator
, para dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo o Município ressarcir apenas as despesas adiantadas pela parte contrária.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

3
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Voluntária n° 5003518-12.2018.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 1651274) em razão da
SENTENÇA
(ID 1651271) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
,
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3550/2012 para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
”,
bem como condenando
“
as partes em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos dos art. 85, §3, I do Código de Processo Civil”
.

Irresignado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que a multa arbitrada pelo PROCON Municipal teria observado os ditames do Decreto Municipal nº 11.739/03, outrossim, dos artigos 24 ao 28, todos do Decreto Federal nº 2.181/97,

de modo que
“a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes”
, restando, portanto, patente a legalidade dos critérios adotados para o arbitramento da penalidade em questão, sendo vedado ao Poder Judiciário, nesses casos, adentrar no mérito do ato administrativo.

Dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito pelo consumidor DEMILSON ALVES DE OLIVEIRA, o Banco Recorrido foi sancionado administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo n° 3550/2012, ao pagamento de multa no importe de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), em razão de haver ingressado na agência bancária do Recorrente às 11h58 e obtido atendimento apenas às 13h03, violando os termos da norma consubstanciada na Lei Municipal nº 7/598/2008, que estabelece entre 10 (dez) e 25 (vinte e cinco) minutos, o lapso temporal máximo de espera para atendimento.

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.” (grifamos)

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
,

do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Artigo
3
o
.
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Artigo
4º
. No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda: (...)

III -
fiscalizar as relações de consumo.

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;”

“
Artigo
5º
. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Por outra via, o Município Recorrente asseverou que o Órgão de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a multa administrativa no montante de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), analisou o caso e as circunstâncias descritas pelo consumidor, segundo os critérios legais de observância obrigatória, previstas à época da ocorrência da infração no Decreto Municipal nº 11.738/03, e suas alterações vigentes.

Na hipótese, conquanto mantida a imposição de penalidade, houve a redução do seu montante pelo Juízo
a quo
para o valor de R$ 4
.000,00 (quatro mil reais),
de modo que a controvérsia cinge-se em saber se referida minoração deve ou não ser mantida.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa
,
devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

6 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

7
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.”

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de
R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), pelo fato de o Banco Recorrido não haver prestado atendimento bancário no tempo máximo estipulado legalmente, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em hipótese similar à debatida nos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO.

1. Preliminar Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo: O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual ou Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon é inaplicável a Lei 9.873/1999. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151598091, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021). Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
O processo administrativo n. 0112-012.517-3 teve como fundamento a reclamação formulada por consumidor por suposta lesão, uma vez que teve que aguardar por mais de uma hora e meia para atendimento nas dependências da Instituição Financeira, em desacordo com a Lei municipal nº 7.598 que estipula o prazo máximo de 10 minutos de espera em dias de expediente normal
.

3. Estando devidamente embasada a reclamação no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, onde prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor, a mesma deve ser mantida. A decisão a que alude a Instituição Financeira está devidamente fundamentada e amparada também no Decreto nº 2.181/97. Contudo, em relação a dosimetria da multa, embora utilizados os critérios legais pela legislação, entende-se possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

4.
A quantia fixada pelo juízo singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional e irrazoável, razão pela qual deve ser revista como medida de harmonizar com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça. Multa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

5. Recursos conhecidos, sendo o apelo do Município de Vitória improvido e o da Instituição Financeira parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024180259343, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)”

Assim, entendo cabível a redução do valor da multa para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
conforme fixado pelo Magistrado
a quo,
mantendo-se, igualmente, o caráter pedagógico da medida, especialmente
, sem resultar no enriquecimento sem causa em benefício do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Por derradeiro, verifico que a Sentença objurgada condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL de origem, o que afronta o disposto no artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Art. 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supracitado, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo
.

A propósito, sobre o tema o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou
“a seguinte
TESE
: "
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".(
REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021).

Neste contexto, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais.

Ainda sobra a matéria, há muito é pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos,
verbatium:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
.

3.
Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4.
Recurso Especial provido.

(
STJ
; REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO ISENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) [...]. 2)
Na situação vertente, o juízo "a quo" optou por estabelecer os honorários de sucumbência em quantia certa, equivalente à R$1.000,00 (mil reais). Observa-se que a ação foi proposta, pelo recorrido, no juízo de Vitória⁄ES em 16⁄12⁄2003 (fl. 02), sendo que, em primeira instância, os apelantes apresentaram, essencialmente, a objeção de pré-executividade de fls. 187-203.
E, que, em seguida, fora proferida sentença, julgando extinta a execução fiscal ajuizada, por carecimento de ação decorrente de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 267, VI c⁄c art. 598, ambos do CPC.

3). [...]. 4)

No tocante à condenação do Município de Vitória⁄ES ao pagamento de custas processuais, a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 39, caput, é clara ao determinar que a Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais.

5)
Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada apenas para isentar o Município do pagamento das custas processuais. Embargos de declaração prejudicados.”

(
TJES
, Classe: Apelação / Reexame Necessário , 24040002859, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

Isto posto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária, reformando a Sentença exclusivamente para isentar a Fazenda Pública das custas processuais
,
excetuando as antecipadas pela Recorrida,

incumbindo-lhe, além disso, efetuar o pagamento das despesas que não se enquadram como sendo parte da referida taxa,
nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, DA LEI Nº 8.630/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

I
nexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
,

do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária.

III.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

V.

In casu,
nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), pelo fato de o Banco Recorrido não haver prestado atendimento bancário no tempo máximo estipulado legalmente, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.

VI.
A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo
, de sorte que, havendo Legislação específica aplicável no âmbito dos Processos de Execução Fiscal, resta afastada a aplicabilidade, no caso, da Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a respeito da cobrança e pagamento de custas processuais. Precedentes.

VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar a Sentença, exclusivamente, para isentar a Fazenda Pública das custas processuais, excetuando as antecipadas pela Recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.